Tribunal: CARF
Processo: 10660.001824/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/10/1996, 12/12/1996, 23/12/1996
DRAWBACK SUSPENSA~O. PRINCI ́PIO DA VINCULAC ̧A~O FI ́SICA. INOBSERVA^NCIA. INADIMPLEMENTO DO REGIME. EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento do princi ́pio da vinculac ̧a~o fi ́sica e ́ requisito essencial para o adimplemento do compromisso de exportac ̧a~o assumido no ato concesso ́rio do regime drawback suspensa~o.
2. A na~o comprovac ̧a~o que os insumos importados, sob a e ́gide do regime drawback suspensa~o, na~o foram aplicados no ciclo de produc ̧a~o do produto final exportado, com vista ao cumprimento do compromisso de exportac ̧a~o assumido, caracteriza o inadimplemento do referido regime e imediata exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consecta ́rios legais devidos.
Recurso Especial Negado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001824/2002-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.496 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
SAO MARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/10/1996, 12/12/1996, 23/12/1996

DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.

adimplemento do co

exportado, co

Recurso Especial Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001824/2002-57
Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (efls. 2376 a 2398), interposto pelo
Contribuinte, em face do Acórdão no 3102-002.336 (efls. 2038 a 2058), de 12 de dezembro de
2014, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/10/1996, 12/12/1996, 23/12/1996

DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento d

drawback s

caracteriza o inadimplemento do referido regime e imediata exigibilidade dos
tributos suspensos, acrescidos

Data do fato gerador: 31/10/1996, 12/12/1996, 23/12/1996
DRAWBACK

PRAZ
drawback

Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

s de
expirado o referido prazo.

Diante desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (efls.
2347 a 2353). Estes não foram admitidos pelo Despacho s/n proferido pelo Presidente da 1a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF (efls. 2359 a 2368), em 8 de junho de 2015.
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente por intermédio do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (efls. 2444 a 2446), de 31 de março
de 2016, pelo então Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Às efls. 2447 a 2448, encontra-se o Despacho de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial, do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em que se manteve a
decisão com seguimento apenas quanto à fungibilidade dos insumos.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (efls. 2450 a 2459) em 8 de abril
de 2016. Do pedido pugna pelo não provimento do recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Conhecimento
No que tange a fungibilidade dos insumos em drawback suspensão o Contribuinte
apresentou como paradigma o Acórdão no 3403-003.146 com o intuito de comprovar a
divergência jurisprudêncial. A matéria foi objeto de prequestionamento e de fato há a
divergência interpretativa, pois no acórdão paradigma afastou-se a exigência da vinculação física
entre os insumos importados sob o regime de drawback suspensão e os produtos exportados,
enquanto que no acórdão recorrido manteve-se a exigência.
Assim, de acordo com o decidido no Despacho de Exame e Despacho de
Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial, vota-se pelo conhecimento.

Mérito
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

Na decisão recorrida, que negou provimento ao Recurso Voluntário por
unanimidade, entendeu-se que

Com isso, o Contribuinte sustenta em seu recurso, no que tange à fungibilidade
dos insumos, que:
(...) tratando-se de matéria prima fungível, nada impede que dentro do prazo de
vigência dos atos concessórios a Recorrente tenha substituído a matéria-prima
importada por idêntica, no gênero, quantidade e qualidade, para a fabricação do
produto a ser reexportado, razão pela qual jamais poderia ter sido
desconsiderado os controles de estoques da Recorrente, para descaracterizar o
cumprimento do regime de drawback.
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte, pois o
princípio da fungibilidade não se aplica ao regime drawback suspensão. Neste regime vige o
princípio da vinculação física. Como não ficou comprovada a aplicação da totalidade dos
insumos importados tem-se o descumprimento do regime.
A Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais assim já decidiu no
Acórdão no 9303-002.107:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 29/12/1997 a 04/11/1998
DRAWBACK SUSPENSÃO
O encerramento do regime de drawback, ainda que na submodalidade genérico,
exige a comprovação, por meio da apresentação dos documentos fixados na
legislação de regência, de que o beneficiário exportou o quantitativo de
produtos avençados quando da expedição do ato concessório.
Ausentes tais elementos, não há como se considerar o regime adimplido.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Neste mesmo sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-007.178, de 12 de
julho de 2018:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-
-
No regime de drawback-

Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

-
descumprimento do regime.
Assim, sem reparos a decisão ora recorrida. Cita-se trechos do voto proferido
Acórdão no 3102-002.336, do il. Conselheiro relator José Fernandes do Nascimento, que bem
esclarecem os fatos e a legislação de regência e servem como razões para decidir de acordo com
o previsto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99:

que, intimada

,
estoques de produtos finais elaborados com os insumos importados

.

-
-

estoque apresentados pela autuada.

001896/0003676 e 0018

controlado pelo sistema integrado Magnus, de autoria da empresa Datasul,
devidamente reconhecido pela RFB.

produto exportado. Ali
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

material importado por equi

qu

Dife

somente se aplica ao draw

Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, a seguir transcrito:
Art. 78 P
regulamento:
(...)
II -
, ou
icionamento de outra a ser
exportada;
[...]

Regulamento Aduaneiro de 1985 (RA/1985), aprovado pelo Decreto no

merece destaque os seguintes dispositivos a seguir transcritos:

termos
"drawback" nas seguintes modalidades (DecretoLei no 37/66, artigo 78,
I a III):

exportada;
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

(...)

prima, produto semielaborado ou acabado
util
[...]
[...]

dada pelo Decreto no 636/1992)
[...]
De acordo com os referidos
o insumo importado fosse
beneficiado ou aplicado diretamente no produto exportado, integrando-

exportado.
No mesmo sentido, o assunto encontrava-se disciplinado na Portaria S

primas importadas no processo industrial dos produtos a serem
exportados, nos termos a seguir transcrito:
–

quantidade e valor determinados, em cujo

da fungibilidade.

Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

qualidade e quantidade, inclusive, podendo esta ser nacional, nacionalizada ou
estrangeira, afrontando o disposto nos referidos preceitos normativos.

78 do
Decretolei no 37, de 1966, a seguir reproduzido:

regulamento:
[...]

em quantidade e qualidade equivalentes

exportado.
[...]

anteriormente exposto.

Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme se infere do teor do enunciado
da ementa a seguir transcrita:
(...)
Por tod

(...)
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.001824/2002-57

Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital